Tribunal: TJDFT
Processo: 0729589-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. POSTAGENS EM STATUS DE WHATSAPP. PUBLICIDADE CONFIGURADA. MÚLTIPLOS INSULTOS EM IGUAL CONTEXTO FÁTICO. CRIME ÚNICO DE INJÚRIA. INCIDÊNCIA DE MAJORANTE POR MEIO DE REDE SOCIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em queixa-crime, condenou a apelante pelos crimes de difamação e injúria (por sete vezes), em concurso formal, por publicações ofensivas em redes sociais, fixando pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos e indenização por danos morais, sendo pleiteada a absolvição ou, subsidiariamente, o reconhecimento de crime único de injúria, afastamento de majorante e aplicação de institutos despenalizadores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as postagens em status de WhatsApp configuram os crimes de difamação e injúria; (ii) estabelecer se a reiteração de ofensas em igual contexto caracteriza concurso de crimes ou crime único de injúria; e (iii) determinar se, diante da reconfiguração jurídica dos fatos, é cabível a suspensão condicional do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova documental e oral, aliada à confissão da apelante, demonstra a materialidade e autoria dos crimes contra a honra.
4. As publicações em status de WhatsApp possuem aptidão para alcançar terceiros, configurando publicidade suficiente para o crime de difamação e atingindo a honra subjetiva para o crime de injúria.
5. O argumento de desabafo pessoal não afasta o dolo, pois as expressões utilizadas evidenciam intenção de macular a reputação e dignidade da vítima.
6. A alegação de injúrias recíprocas não se comprova, incumbindo à defesa o ônus da prova, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.
7. A reiteração de ofensas em igual postagem e contexto fático configura crime único de injúria, inexistindo desígnios autônomos.
8. Incide a majorante do artigo 141, § 2o, do Código Penal, pois as ofensas foram praticadas por meio de rede social.
9. A reconfiguração para um crime de difamação e um único crime de injúria, ambos com penas mínimas que somadas não ultrapassam um ano, autoriza a incidência da suspensão condicional do processo, a ser melhor avaliada pelo Parquet, nos termos do artigo 89, da Lei no 9.099/1995.
10. A Súmula 337, do STJ, impõe a manifestação do Ministério Público quando há desclassificação ou procedência parcial que viabilize o benefício, mesmo após sentença condenatória.
11. A anulação da sentença é medida necessária para possibilitar a análise do cabimento da suspensão condicional do processo, sem prejuízo da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 139, caput, 140, caput, 141, § 2o; Código de Processo Penal, artigos 156 e 387, IV; Lei no 9.099/1995, art. 89; Constituição Federal/1988, artigo 5o, XL.